Tribunal: TJSP
Processo: 1002464-72.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002464-72.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante VAGNER
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-72.2019.8.26.0047 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1002464-72.2019.8.26.0047
COMARCA DE ASSIS 2a Vara Cível
APELANTE: VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
SA
V O T O No 40407
Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa inexistente. Desnecessidade de repetição
da prova técnica pericial. Laudo médico conclusivo pela
inexistência de dano físico para fins de indenização securitária.
Inexistência de invalidez permanente. Sentença mantida. Apelo
improvido..
1. Apela o autor da r. sentença que julgou improcedente seu
pedido de indenização de seguro obrigatório, batendo-se pela ocorrência de
cerceamento de defesa porque indeferido o pedido de nova prova pericial; no
mérito, insiste na ocorrência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões
sofridas, concluindo pela debilidade permanente e pelo dever de indenizar.
Recurso tempestivo, sem preparo, observada a assistência judiciária e
regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Cerceamento de defesa inexistente.
As provas destinam-se ao julgador, cabendo a ele a análise
de sua pertinência para formação de sua convicção. O juiz não é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-72.2019.8.26.0047 -Voto no
3
determinar a produção probatória se, a seu sentir, o que se quer provar já está ou
deveria estar caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos à formação
de seu livre entendimento. Ademais, realmente despicienda no caso concreto a
pretendida renovação da prova pericial, inexistente razão jurídica para a
pretendida anulação da realizada por perito técnico e imparcial..
No mérito, a improcedência é mesmo de rigor.
Ainda que as lesões sofridas pelo autor tenham decorrido do
narrado acidente de veículos, elas não causaram invalidez e/ou incapacidade
permanente, requisito necessário para a caracterização do pagamento do seguro
obrigatório.
O laudo pericial de fl. 113/119 é expresso ao consignar a
inexistência de dano patrimonial físico sequelas de acordo com a tabela do
DPVAT.
Mantém-se, pois, a r. sentença monocrática, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§11o, CPC, ressalvada a assistência judiciária em favor do autor apelante.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator